Tribunal: STF
Processo: RE 280998
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
 REGIMENTAL.
SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONVERSÃO EM URV.
APLICAÇÃO DA LEI N.º 8.880/94. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
                    Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão
 agravado expressamente
consignou que aplicava os fundamentos expressos no julgamento, pela
 Primeira Turma
do STF, do RE 291.188, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; não passando a
 menção ao
decidido na SS 665 de mero "obiter dictum".
                    A Turma, ao julgar o mencionado precedente e ao
 apreciar o agravo regimental,
cujo acórdão é embargado, evidentemente reconheceu o caráter
 constitucional da controvérsia
dos autos, não havendo falar em contradição pelo fato de constar de
 ementa transcrita no
despacho originalmente agravado referência à Súmula 280 da Corte.
                   Embargos rejeitados.